Tribunal: TJMT
Processo: 0002232-77.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002232-77.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA - CPF: 358.753.608-28 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBINSON WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 345.475.678-24 (VÍTIMA), DEUSANI LEAL DE BARROS SANTOS - CPF: 627.776.701-10 (ASSISTENTE), ZILDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 140.536.358-45 (ASSISTENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – VEREDITO CONDENATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS, PENA-BASE DESPROPORCIONAL, CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – PRELIMINAR – APELANTE NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA – REVELIA DECRETADA – REALIZAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU – AUSÊNCIA DE NULIDADE – POSIÇÃO DO STJ –
EXIBIÇÃO DE VÍDEO EM PLENÁRIO – DEPOIMENTOS UNILATERAIS – TENTATIVA DE BURLAR A SISTEMÁTICA LEGAL – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DO MP DE PRIMEIRO GRAU
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJRS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO
PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO AMPARADA NA PROVA ORAL PRODUZIDA – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ARESTOS DO STJ – AFASTAMENTO – CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA E PRESENÇA DA GENITORA DA VÍTIMA E DO APELANTE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO TJMG – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – CONFISSÃO QUALIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – POSIÇÃO DO STJ – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – JULGADO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

O acusado em liberdade, se não encontrado, deve ser intimado por edital, nos termos do art. 420 do CPP. E, “
na hipótese de réu revel, não há nulidade pela realização do julgamento plenário sem a sua presença
” (STJ, RHC no 46.758/SP), sobretudo quando representado por advogado constituído e oportunizado o ingresso à solenidade, realizada por videoconferência, mediante disponibilização do respectivo
link
, a pedido do causídico, para envio ao apelante, que sequer acessou o atalho.

“
Na espécie, sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.
” (STJ, RHC 51.130/SP)

“[...] a apresentação do vídeo contendo o depoimento de testemunhas que não foram arroladas pela defesa no prazo legal, ou seja, no prazo do artigo 422 do Código de Processo Penal, burlaria a sistemática legal. Assim, embora a defesa tenha juntado o aludido DVD no prazo do artigo 479 também do Código de Processo, a exibição das declarações das testemunhas de defesa violaria a sistemática processual, na medida em se trata de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, não judicializada.”
(TJRS, AP N.U 70046604534)

A conduta antecedente do ofendido de desferir único soco no rosto do apelante durante discussão iniciada por este não evidencia, por si só, que a ação sob domínio de violenta emoção, notadamente por se tratar de elemento que demanda análise eminentemente subjetiva, por se revelar uma abstração do dolo do agente (TJAM, AP N.U 0001554-65.2012.8.04.0000).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Isso porque, o
“advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED).

O fundamento de que o apelante
“rompeu” a tornozeleira eletrônica, duas vezes, durante a tramitação da ação penal,
não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, “
pois a valoração desses vetores, embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS). Vale dizer, a violação do
sistema de monitoramento eletrônico, por si só, não demonstra,
“
de forma conclusiva, o desvirtuamento de caráter do réu
” (STJ, REsp 1.964.055/RS).

A prática de homicídio mediante inúmeros golpes de arma branca [faca] desferidos pelas costas, na residência e presença da genitora da vítima e do apelante [irmãos], evidencia maior gravidade da conduta, a justificar a elevação da reprimenda basilar pela negativação das circunstâncias do crime (TJMG, AP 10512200005548001).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP;

AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado contra irmão são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas integralmente
(
STJ, HC 438099/SC).

A primariedade, pena imposta – inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os antecedentes, autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a”; TJMT, AP N.U 1001481-30.2020.8.11.0088).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002232-77.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0002232-77.2018.8.11.0064), que o condenou por homicídio simples a 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121,
caput
, do CP - (ID 116774546).

O apelante suscita nulidade
do julgamento popular, por cerceamento de defesa, sob assertivas de que: a) “
fora impedido de participar da sessão do Júri
”; b) “
a defesa foi surpreendida, em plenário, com o impedimento do uso de prova juntada com mais de 1 ano de antecedência
”. No mérito, alega que: 1)
a decisão seria contrária às provas dos autos porque agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que lhe agrediu verbal e fisicamente; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea e de forma desproporcional; 3) admitiu a autoria delitiva, razão pela qual deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, ‘a’, e LV, da CF/88 e arts. 479 e 593, III, ‘d’, ambos CPP (ID 118584472).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129131836).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 134080682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade
do julgamento popular, por cerceamento de defesa, sob assertivas de que: a) “
fora impedido de participar da sessão do Júri
”; b) “
a defesa foi surpreendida, em plenário, com o impedimento do uso de prova juntada com mais de 1 ano de antecedência
”.

Esses argumentos recomendam breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de prejuízo processual ao apelante.

Em 5.11.2018, a 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face do paciente (ID 116774496).

Em 5.12.2018, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória (ID 116774502).

Em 13.2.2019, o apelante foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação no dia 5.6.2019 (ID 116774502).

Em 19.6.2019, o Juiz-Presidente decretou a prisão preventiva do apelante (ID 116774503).

O apelante participou da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 12.7.2019, oportunidade em que o Juízo singular o pronunciou e manteve sua prisão, em decisão oral (ID 116774505).

Em 24.7.2019, o apelante interpôs recurso em sentido estrito (PJE N.U 1013180-25.2019.8.11.0000), o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal, com o afastamento, de ofício, da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, e IV), de modo a reclassificar o fato para homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Em 10.3.2020, a 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS arrolou as testemunhas Deusiani Leal de Barros Santos e Zilda Alves dos Santos para serem ouvidas na sessão plenária (ID 116774508).

Em 1o.4.2020, a Defesa do paciente apresentou rol de testemunhas idêntico do órgão do Ministério Público de primeiro grau para depor no Tribunal do Júri, a saber: Deusiani Leal de Barros Santos e Zilda Alves dos Santos (ID 116774508).

Em 30.9.2020, esta e. Câmara Criminal, no julgamento do HC N.U 1016862-51.2020.811.0000, concedeu a ordem, à unanimidade, para substituir a prisão preventiva do apelante por medidas cautelares alternativas (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 28.6.2021, a Defesa do apelante requereu a juntada de documentos - fotos, vídeos e
prints
- aos autos para serem “
usados em plenário
” (ID 116774509).

Em 27.10.2021, o Juízo singular designou o julgamento popular para o dia
21.1.2022
, às 9h, a ser realizado por videoconferência, via aplicativo Teams, devido à pandemia de COVID-19 (ID 116774512).

Em 22.11.2021, o oficial de Justiça Luiz Antonio Alves de Souza certificou que “
não foi possível intimar Robert Willians Santos Oliveira, tendo em vista o fone mencionado, 9. 9994-0902, dá caixa postal em todas ligações, e o whatsap é uma conta comercial e não responde. Certifico mais que diligenciei na rua Rio Vermelho, no bairro Jd. Ipanema, para fim de intimação presencial, o que também não foi possível, pois fui até o final da rua e não localizei o número 58 da residência do intimando. Em contato com vários moradores nas proximidades da numeração, os mesmos disseram não conhecer tal pessoa
” (ID 116774530).

Em 2.12.2021, o apelante foi intimado da sessão plenária por edital (ID 116774538).

Em 3.12.2021, o advogado constituído [Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, OAB/MT 26.452] peticionou nos autos informando que “
não tem contato com o Sr. Robert há mais de seis meses
” e “
não logrou êxito nas tentativas de contatá-lo pelos meios disponíveis
” (ID 116774540).

O julgamento popular foi realizado, em 21.1.2022, por videoconferência, oportunidade na qual foi decretada a revelia do apelante, “
posto que

não localizado para intimação pessoal e, apesar da defesa ter solicitado link, o mesmo não ingressou na sala virtual
”, bem como indeferida a exibição de vídeos referente a depoimentos de terceiros durante a sessão plenária, pela Defesa, visto que “
as oitivas foram feitas unilateralmente, não respeitando o contraditório
” e “
tal prova foi juntada após o art. 422 do CPP, que é o momento de requer-se oitiva de testemunhas em plenário
” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 116774542).

O Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do apelante por homicídio simples - art. 121,
caput
, do CP - e o Juiz-Presidente dosou a pena em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 116774542).

Vejamos.

O apelante não foi localizado no endereço constante dos autos para ser intimado pessoalmente acerca da sessão plenária e inexiste no processo qualquer alteração de seu domicílio.

Frise-se que o próprio advogado constituído [Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, OAB/MT 26.452] peticionou nos autos, em 3.12.2021, oportunidade na qual informou que “
não tem contato com o Sr. Robert há mais de seis meses
” e “
não logrou êxito nas tentativas de contatá-lo pelos meios disponíveis
” (ID 116774540).

O acusado em liberdade, se não encontrado, deve ser intimado por edital, nos termos do art. 420 do CPP. E, “
na hipótese de réu revel, não há nulidade pela realização do julgamento plenário sem a sua presença
” (STJ, RHC no 46.758/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.8.2014), sobretudo quando representado por advogado constituído e oportunizado o ingresso à solenidade, realizada por videoconferência, mediante disponibilização do respectivo
link
, a pedido do causídico, para envio ao apelante, que sequer acessou o atalho.

Nesse quadro, mostra-se fundamentadamente válida a decretação da revelia, visto que o apelante deveria comparecer aos atos processuais e também manter atualizado seu endereço no processo, segundo posição do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Na espécie, sendo incontroverso que o acusado tem conhecimento do processo contra si instaurado, e tendo sido decretada a sua revelia porque jamais foi encontrado em quaisquer dos endereços fornecidos por sua defesa nos autos, inviável o reconhecimento da mácula suscitada na irresignação, uma vez que o ordenamento jurídico repudia a adoção de comportamentos contraditórios em sede processual. Inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. 3. Recurso desprovido.
” (RHC 51.130/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.11.2014)

Quanto ao indeferimento da exibição de vídeo [de supostas testemunhas abonatórias] em plenário,
adota-se o entendimento da i. 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS,
per relationem
, em virtude do exaurimento da matéria,
sic
:

“[...] A preparação para a 2a fase do Rito do Júri (Juízo da Causa) inicia-se nos moldes do artigo 422 do Código de Processo Penal, momento este oportuno à acusação e à defesa para a apresentação do Rol de Testemunhas, juntada de documentos e requerimento de diligências.

A defesa manifestou-se às fls. 278, de modo que operou o instituto da preclusão em relação às testemunhas. [...]

Além disso, nos vídeos impugnados, tem-se uma tentativa de burlar o instituto da preclusão quanto ao artigo 422 e, consequentemente, conseguir exibir em plenário depoimento de testemunhas não arroladas.

Para tanto, a defesa, unilateralmente, colheu depoimento de três pessoas que galgam as qualidades pessoais do réu, as quais narram que o fato ocorrido foi uma extrema fatalidade e reverberam a desnecessidade de prisão para o acusado.

Vejamos alguns trechos que comprovam o acima alegado:

‘08:24: Pastor Leonardo Ribamar: Ele sempre defendendo a mãe dele, então eu acredito se ele não entrasse na frente, seria ele e a mãe dele, e eu não estaria aqui hoje contanto essa história, não é verdade!! Mas o Robert, eu acredito que pra preservar a mãe dele em vida, ele entrou na linha de frente, até a marca do olho dele ficou roxo e tudo. 08min48’

‘08mim49: Pastor Geovane José da Silva: A respeito dessa fatalidade que aconteceu, isso trouxe na verdade muita tristeza para o coração dele, porque eu vejo isso, eu acompanhei o caso, estive de perto, nós oramos juntos, estivemos juntos, estivemos acompanhando esse caso muito de perto, e eu vi que essa ação do Robert, essa fatalidade, foi naquela hora do nervosismo, do ímpeto da alma, foi uma coisa sem pensar. Essa não é uma atitude comum que o Robert toma, na

verdade tanto na igreja quanto no ministério quanto no nosso modo de viver nós não pregamos isso, ele conhece os princípios cristão e ele sabe que realmente isso foi um erro que ele cometeu, foi uma coisa de momento, não é algo do seu feito, não é algo que faz parte do seu caráter. 09min42’

‘09min43 Luciana da Silva Santos: Ele sente muito, ele se arrepende do que aconteceu, se arrepende do que houve, então, ele assim, ele não fala muito, e por ele não falar eu as vezes nem toco no assunto, porque teve horas que ele chorava muito, chorava muito e achei que ele ia ficar em depressão, essas coisas...’.

‘11:58: Pastor Leonardo Ribamar: Ao senhor Juiz, eu não sei quem é que vai ver esse vídeo, que dê uma oportunidade pro Robert, vocês estarão dando oportunidade para uma pessoa que é exemplo pra gente’.

Ou seja, tratam-se claramente de testemunhas Abonatórias ou Indiretas (pessoa que não presenciou diretamente o fato delituoso, mas ouviu falar sobre ele), que a defesa pretendia se valer no Plenário do Júri à margem do Contraditório e da Ampla defesa, já que o Parquet não poderia oitavá-las.

Resta claro e evidente que o vídeo, portanto, é uma tentativa de burlar o artigo 422 do Código de Processo Penal.

Portanto, a prova em debate foi produzida por iniciativa unilateral da defesa, não passando pelo crivo do Poder Judiciário e sem observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. [...]

À vista de tais apontamentos, não há que se falar no reconhecimento de cerceamento de defesa do Apelante em razão do indeferimento de exibição, em Plenário, de uma prova completamente eivada de nulidade.”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – ID 129131836)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJRS:

“[...] a apresentação do vídeo contendo o depoimento de testemunhas que não foram arroladas pela defesa no prazo legal, ou seja, no prazo do artigo 422 do Código de Processo Penal, burlaria a sistemática legal. Assim, embora a defesa tenha juntado o aludido DVD no prazo do artigo 479 também do Código de Processo, a exibição das declarações das testemunhas de defesa violaria a sistemática processual, na medida em se trata de prova produzida unilateralmente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, não judicializada.”
(TJRS, AP N.U 70046604534 - Relator: Des. Nereu José Giacomolli - 16.3.2012)

Logo, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13/10/2017, por volta da 00h00, no interior da residência, sito à rua C, n° 463, no bairro São Sebastião II, nesta cidade e comarca, a vítima Robinson Wilian Santos foi atingida por pelo menos 10 (dez) golpes de faca, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 08/15, que foram a causa de sua morte. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia ROBERT WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA como incurso no crime descrito no art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, com observância da Lei n° 8.072/1990 [...]
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 116774496).

Esta e. Câmara, no julgamento do RESE N.U 1013180-25.2019.8.11.0000, de ofício, afastou a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, e IV), de modo a reclassificar o fato para homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1) No dia 13 de outubro de 2017, por voltas 00h00,
no interior da residência, sito à rua C, n° 463, no bairro São Sebastião II, nesta cidade e comarca, a vítima Robinson Wilian Santos foi atingida por golpes de arma branca, que acertaram as regiões espondiliana dorsal, dorsal esquerda, lombar direita e esquerda, face posterior dos terços medial e distal do braço direito, glútea direita, face posterior do terço proximal da coxa direta e terço proximal da perna esquerda, conforme laudo de necropsia, fls. 13/20?

(4) SIM ( ) NÃO

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima Robinson Willian Santos?

(4) SIM ( ) NÃO

3) Que o réu Robert Willian Santos Oliveira foi o autor destes golpes?

(4) SIM ( ) NÃO

4) Os jurados absolvem o réu?

( ) SIM (4) NÃO

5) O réu excedeu apenas por culpa os limites da legítima defesa?

( ) SIM (4) NÃO

6) O réu cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral, posto que a vítima teria agredido sua genitora?

( ) SIM (4) NÃO

7) O réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima por palavras e golpes?

(1) SIM (4) NÃO”
(ID 118584473)

O Juiz-presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] Não há elementos desabonadores de antecedentes criminais, conduta social ou personalidade do condenado, porém é necessário consignar o desapreço do réu para as ordens judiciais, vez que por duas vezes rompeu a tornozeleira eletrônica, estando atualmente foragido. Assim, acresço 03 (três) meses à pena.

Às circunstâncias do crime merecem destaques, pois o crime foi praticado contra o próprio irmão do réu, dentro da residência de sua genitora, sendo que a vítima correu e adentrou a casa de uma vizinha. Merece destaque ainda que, apesar de afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, certo é que o acusado efetuou inúmeros golpes nas costas do ofendido, o que indiscutivelmente se trata de uma covardia. Ademais, temos todo o contexto, vez que o homicídio ocorreu durante um encontro familiar, tendo a genitora do ofendido e do réu presenciado toda a situação o que é por demais trágico. Portanto, majoro a pena em 02 (dois) anos. [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Incide a agravante prevista no art. 61, II, alínea “e” do CP, posto que praticado o homicídio contra irmão do réu, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) ano.

Não há atenuantes, pois apesar de confessar o fato, o réu funda sua atitude numa legítima defesa, esta não ocorreu e não foi reconhecida pelo Corpo de Sentença. Ao mentir no essencial, a intenção, o condenado não contribui com a lide, ao contrário, a dificulta.

Portanto, não merece a benesse legal.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno-a definitiva em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o , a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que superior a 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena. [...]”
(Wagner Plaza Machado Júnior,
juiz de Direito - ID 116774542)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 281/17, Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 116774496) e Laudo Pericial Criminal no 200.2.06.2017.014763-01 (ID

116774497), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Deusani Leal de Barros Santos, vizinha da vítima (ID 116774499), Zilda Alves dos Santos, mãe da vítima e do apelante (ID 116774499), e ROBERT WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, apelante (ID 116774500).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Deusani Leal de Barros Santos, vizinha da vítima, Zilda Alves dos Santos, mãe da vítima e do apelante, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias/ID 116774494).

Na sessão plenária, as partes desistiram da oitiva de
Deusani Leal de Barros Santos, única testemunha presente (ID 116774545).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença entendeu que o apelante não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (
7o Quesito).

A prova oral produzida [declarações de
Zilda Alves dos Santos, mãe da vítima e do apelante
] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à figura privilegiada, por não ter havido agressão verbal e/ou física intensa entre o ofensor e ofendido, os quais são irmãos, mas único soco desferido pela vítima contra o apelante, durante discussão leviana iniciada por este, em razão de suposto uso de drogas e desemprego daquela.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A conduta antecedente do ofendido [soco no rosto do apelante durante discussão] não evidencia, por si só, que o apelante agiu sob domínio de violenta emoção, notadamente por se tratar de elemento que demanda análise eminentemente subjetiva, por se revelar uma abstração do dolo do agente (TJAM, AP N.U 0001554-65.2012.8.04.0000 – Relator: Des. Jorge Manoel Lopes Lins – 16.12.2014).

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Isso porque, o
“advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED -Relator: Min. Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - 6.3.2009).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 13 deste e. Tribunal:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento não se justifica.

Passa-se à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão ao valorar negativamente a personalidade do apelante e circunstâncias do crime.

Todavia, o fundamento de que o apelante
“rompeu” a tornozeleira eletrônica, duas vezes, durante a tramitação da ação penal,
não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, “
pois a valoração desses vetores, embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC no 285.530/RS). Vale dizer, a violação do
sistema de monitoramento eletrônico, por si só, não demonstra,
“
de forma conclusiva, o desvirtuamento de caráter do réu
” (STJ, REsp 1964055/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 5.4.2022).

Sendo assim, impõe-se afastar a negativação da personalidade.

Em relação às circunstâncias do crime, a prática de homicídio mediante inúmeros golpes de arma branca [faca] desferidos pelas costas, na residência e presença da genitora da vítima e do apelante [irmãos], evidencia maior gravidade da conduta, a justificar a elevação da reprimenda basilar (TJMG, AP 10512200005548001 – Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques – 12.3.2021).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim, mantida a depreciação de única circunstância judicial [circunstâncias do crime]
, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase,
verifica-se que o apelante admitiu, em sede policial e em Juízo, ter matado a vítima Robinson Wilian Santos, mas alegou ter agido em legítima defesa (IDs 116774500 e 116774494).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021;

AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a responsabilização criminal.

Por efeito, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deve ser compensada integralmente com a agravante do crime praticado contra irmão
, por serem igualmente preponderantes (
STJ, HC 438099/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.5.2019)
, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja
7 (sete) anos de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em
7 (sete) anos de reclusão.

Sobre o regime, a primariedade, pena imposta – inferior a 8 (oito) anos de reclusão – e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os antecedentes, autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘a”; TJMT, AP N.U 1001481-30.2020.8.11.0088 - Primeira Câmara Criminal - 11.5.2022).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022